Tribunal: TJSP
Processo: 2287192-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra a decisão do Relator que determinou o processamento do agravo de instrumento com efeito suspensivo apenas para evitar o levantamento de valores pelos exeqüentes agravados, mantida a determinação de depósito do valor da apólice de seguro garantia pela seguradora – Julgamento do recurso principal – Recurso prejudicado.